Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTES E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406 DO CC. TAXA SELIC. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA. PRIMEIRA OPERAÇÃO CAMBIÁRIA.
1 – Preliminar. Ilegitimidade. Corretora de Câmbio. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, a ré discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
2 – Correspondentes e corretora de câmbio. Responsabilidade solidária. Obrigação limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambiária. A corretora de câmbio responde solidariamente pelo inadimplemento contratual das correspondentes cambiárias por ela contratadas, nos termos dos arts. 25, §1o e 34 do CDC, e dos arts. 2o e 14 da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central. Essa obrigação, contudo, é limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambiária firmado. No caso em exame, apenas a primeira operação de compra de moeda estrangeira foi celebrada em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência com a corretora de câmbio, sendo, portanto, solidária a responsabilidade da corretora e das correspondentes com relação à primeira operação e solidária apenas entre as correspondentes com relação à segunda operação.
3 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O caso em exame envolve o descumprimento de contrato de encomenda de moeda estrangeira que, apesar de inconveniente, não enseja, por si só, direito à compensação por danos morais (Acórdão 1821109, 07059054420228070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o autor não demonstrou nenhuma consequência grave no referido descumprimento que extrapolasse o mero aborrecimento e atingisse seus direitos de personalidade.
4 – Juros de mora. Ausência de convenção. SELIC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios, a que se refere o artigo 406 do Código Civil, corresponde à taxa SELIC.
5 – Direito de restituição. Omissão da sentença. Primeira operação cambiária. A sentença nada disse a respeito da primeira operação cambiária, além de ter deixado de apreciar os embargos de declaração opostos pelo autor na origem, tendo julgado apenas os embargos de declaração opostos pela primeira ré na decisão integrativa de ID 58178610. Dessa forma, deve-se reconhecer o dever de restituição, em favor do autor, também da quantia de R$ 1.440,00, referente à primeira operação cambial. Contudo, conforme decidido, a responsabilidade solidária das três rés abarca apenas a quantia referente à primeira operação cambial (R$ 1.440,00), sendo a restituição da segunda operação (R$ 1.740,00) de responsabilidade solidária apenas das rés IEX e J&B.
6 – Apelações conhecidas e providas, em parte.
(lp)